Tribunal: TJMT
Processo: 1015564-03.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015564-03.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALPHAVILLE BUFFET EIRELI - EPP - CNPJ: 04.566.459/0001-08 (EMBARGANTE), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALPHAVILLE BUFFET EIRELI - EPP - CNPJ: 04.566.459/0001-08 (EMBARGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS –
REVISÃO DE FATURAMENTO – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO – ERRO NO CÁLCULO DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA – DESCONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – RECÁLCULO CONFORME APRESENTADO PELO
EXPERT
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO A MAIOR
-
AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
TODOS EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1015564-03.2017.8.11.0041

EMBARGANTES:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e ALPHAVILLE BUFFET EIRELI – EPP

EMBARGADAS:

AS MESMAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e
ALPHAVILLE BUFFET EIRELI – EPP
,
contra v. acórdão desta Câmara (Id
118540454
), que, a unanimidade, desproveu os
recursos interpostos pelas recorrentes,
mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A primeira-embargante
[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.]
aponta que os aclaratórios tem a finalidade de sanar as omissões e obscuridades
, bem como para o prequestionamento dos dispositivos infraconstitucionais e constitucionais violados para o fim de viabilizar a interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário.

Para tanto, sustenta a ausência de manifestação quanto às
razões
referentes à escolha do critério

normativo para apuração do consumo a recuperar, bem como que o v. acórdão ainda deixou

de declarar expressamente o direito de a embargante emitir nova fatura de

recuperação de consumo dos valores ditos como certos em sentença
, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos aclaratórios a fim de que seja
sanado o vício apontado
, sob

pena de violação ao art. 489, §1°, IV, do CPC. (Id
119987968)

Por sua vez, a segunda-embargante
[
ALPHAVILLE BUFFET EIRELI – EPP]
requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para suprimento da omissão e contradição apontadas no que tange a inexistência de débito, bem como a condenação da concessionária ao ressarcimento em dobro da quantia pago a maior pela empresa recorrente.
(Id
120020991)

Contrarrazões ofertadas nos Ids
121239965 e 121370984.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – REJEITADA –
MÉRITO
– REVISÃO DE FATURAMENTO – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO – ERRO NO CÁLCULO DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA – DESCONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – RECÁLCULO CONFORME APRESENTADO PELO
EXPERT
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO A MAIOR – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há como acolher preliminar de nulidade da sentença, por suposto cerceamento de defesa ante a ausência de produção de prova oral, quando se verifica que a referida prova não se mostra necessária para o deslinde do feito.

Na dicção do artigo 129, § 1º, III, da Resolução nº 414/2010-ANEEL, na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, compondo conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio de procedimentos, dentre os quais a elaboração de
perícia
técnica.

Perícia judicial foi conclusiva no sentido de que a concessionária utilizou como critério para revisão de consumo o inciso V do artigo 130 da Resolução 414/2010 da Aneel, porém para o caso em tela, o critério correto é aplicar o inciso III, de modo que o recálculo é devido dentro dos padrões apresentados pelo
expert
.

Não há comprovação nos autos de que houve desembolso a maior por parte da consumidora, motivo pelo qual indevido a repetição do indébito.

Embora a pessoa jurídica possa sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), a tutela de sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação, o que não restou demonstrado nos autos”

Ao contrário do que afirmam os embargantes, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

No que tange às insurgências da

primeira

embargante
, o
decisum
hostilizado é suficientemente claro ao assinalar que restou
incontroverso que a p
erícia judicial foi conclusiva no sentido de que a concessionária utilizou como critério para revisão de consumo o inciso V do artigo 130 da Resolução 414/2010 da Aneel, porém para o caso em tela, o critério correto é aplicar o inciso III, de modo que o recálculo é devido dentro dos padrões apresentados pelo
expert
.

Logo, constatada a irregularidade na aferição do consumo na unidade consumidora, ainda que em valor inferior ao cobrado pela empresa ré, correta a sentença que
declarou nulo o débito de R$54.814,79 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e nove centavos), reconhecendo como válido o valor de R$13.285,09 (treze mil, duzentos e oitenta e cinco reais e nove centavos).

E quanto ao vício apontado pela
segunda embargante
,
importa repisar que no acórdão ficou expressamente consignado que n
ão houve comprovação nos autos de que houve desembolso a maior por parte da consumidora, motivo pelo qual indevido a repetição do indébito.

Por fim, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Desse modo, evidencia-se a pretensão das embargantes em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA MÉDICA – CUSTEIO DE TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – NÃO CONSTANTE NO ROL DA ANS – IRRELEVÂNCIA – RECUSA DE ATENDIMENTO IRREGULAR - INCIDÊNCIA DO CDC – DEVER DE COBERTURA CARACTERIZADO – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL PARA O CONSUMIDOR – DIREITO À SAÚDE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão.”
(N.U 1042890-64.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração interpostos pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e por ALPHAVILLE BUFFET EIRELI – EPP.

Por fim,
advirto
as embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022